Tribunal: TJPA
Processo: 0036635-42.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14694 - DPVAT
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036635-42.2007.8.14.0301

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PIRAMIDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, TRANSPORTES PINHEIRO LTDA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.: 0036635-42.2007.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE(S): BARATA TRANSPORTES LTDA.

VIAÇÃO FORTE LTDA.

ADVOGADO(A)(S): MICHEL FERRO E SILVA (OAB/PA 7.961).

BERNARDO MORELLI BERNARDES (OAB/PA 16.865).

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA (OAB/PA 8.770).

BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA (OAB/PA 11.307-A).

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

REPRESENTANTE: MARIELA CORRÊA HAGE – 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR DE BELÉM.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA POSTULAÇÃO DESCRITA NA INICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PERMISSIONÁRIAS. COBERTURA SECURITÁRIA. REGULAMENTO MUNICIPAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame: Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer consistente em compelir permissionárias de transporte coletivo a contratar seguro de responsabilidade civil para passageiros e terceiros, conforme regulamento municipal.

II. Questões em discussão: 1) Verificação das condições da ação conforme a teoria da asserção; 2) Ocorrência de julgamento
extra petita
; 3) Legitimidade da obrigação de contratação de seguro como medida de proteção aos consumidores.

III. Razões de decidir: 1) Presentes as condições da ação conforme teoria da asserção, verificando-se interesse processual pela narrativa abstrata da inicial, que se destina ao reconhecimento de obrigação de fazer em face das requeridas; 2) Inexistência de julgamento
extra petita
, pois a interpretação lógico-sistemática da exordial demonstra que a obrigação pretendida abrange todo o período de prestação do serviço público; 3) A previsão legal de responsabilização civil objetiva não torna irrelevante, tampouco desobriga as prestadoras de serviço público de transporte a desenvolver medidas práticas para a prevenção e reparação dos danos causados durante a execução do serviço público. O art. 6º, VI, do CDC é claro em referir que os consumidores possuem o direito a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. 4) Mostra-se válida e legítima a obrigação de contratar seguro prevista em regulamento municipal, como medida de proteção efetiva aos direitos dos consumidores (CDC, arts. 6º, VI e 7º), não configurando onerosidade excessiva às permissionárias.

IV. Dispositivo e tese: Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
"É legítima a obrigação imposta a permissionárias de serviço público de transporte coletivo de contratar seguro de responsabilidade civil para passageiros e terceiros, quando prevista em regulamento do poder concedente, como medida de proteção efetiva aos direitos dos consumidores.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VI e X, 7º e 14; CC, art. 734; CPC, arts. 17, 322, §2º, 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 1.640.944/SP; AgInt no AREsp n. 1.948.549/SP; AgInt no AREsp n. 1.764.231/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter integralmente os termos da sentença condenatória, que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação cível pública
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.: 0036635-42.2007.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA
.

APELANTE(S):
BARATA TRANSPORTES LTDA.

VIAÇÃO FORTE LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
MICHEL FERRO E SILVA (OAB/PA 7.961).

BERNARDO MORELLI BERNARDES (OAB/PA 16.865).

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA (OAB/PA 8.770).

BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA (OAB/PA 11.307-A).

APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

REPRESENTANTE:
MARIELA CORRÊA HAGE – 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR DE BELÉM.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BARATA TRANSPORTES LTDA e VIAÇÃO FORTE LTDA,
nos autos de Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em função dos inconformismos com a sentença proferida pelo

juízo da 5ª Vara Cível da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas (Id. 5374753), que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, condenando a requeridas em obrigação de fazer consistente em celebrar contratos de seguro de responsabilidade civil para passageiros e terceiros, em cumprimento ao previsto no art. 30, II, do Regulamento de Serviço de Transporte Coletivo do Município de Belém, no prazo de 30 dias a partir da intimação da sentença, sob pena de multa cominatória diária de R$5.000,00.

A apelante
BARATA TRANSPORTES LTDA, nas razões recursais (Id.

5374756)
, objetiva a reforma da sentença, alegando, em síntese, que em razão de ser permissionária do serviço público de transporte coletivo sua responsabilidade civil é objetiva, a teor do art. 37, §6º, da CF/88 e art. 14, §3º, do CDC, e, por isso, seria ínsita a segurança na execução do transporte de passageiros. Afirma que dada a sua responsabilidade civil objetiva sempre atuou de forma a reparar os danos causados a passageiros e terceiros em virtude do serviço prestado, razão pela qual a falta de contratação de seguro não prejudicaria em nada os consumidores em geral.

Já a apelante
VIAÇÃO FORTE LTDA, nas razões do recurso (Id. 5374757)
pretende a nulidade e reforma da sentença. Sustenta, preliminarmente: a) a perda de objeto da ação, considerando que a pretensão da ação se destinava exclusivamente a contratação de seguro para o ano de 2008; e, b) configuração de nulidade por julgamento
extra petita
e consequente violação do princípio da congruência.

No mérito, aduz, em suma, a necessidade de observar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo e onerosidade excessiva gerada pelo custo decorrente da obrigação de contratar seguro de transporte coletivo. Assinala também que, conforme a previsão legal expressa, já possui responsabilidade civil objetiva frente aos passageiros e terceiros, e que atua de modo a reparar os eventuais danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados.

O apelado apresentou contrarrazões aos apelos (Id. 5374758), rejeitando as alegações dos apelantes e pugnando pelo desprovimento dos recursos para manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça apresenta manifestação pela desnecessidade de intervenção no processo (Id. 10919418).

É o relatório.

Inclua-se o recurso na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA POSTULAÇÃO DESCRITA NA INICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PERMISSIONÁRIAS. COBERTURA SECURITÁRIA. REGULAMENTO MUNICIPAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame:
Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer consistente em compelir permissionárias de transporte coletivo a contratar seguro de responsabilidade civil para passageiros e terceiros, conforme regulamento municipal.

II.

Questões em discussão
: 1) Verificação das condições da ação conforme a teoria da asserção; 2) Ocorrência de julgamento
extra petita
; 3) Legitimidade da obrigação de contratação de seguro como medida de proteção aos consumidores.

III.

Razões de decidir:
1) Presentes as condições da ação conforme teoria da asserção, verificando-se interesse processual pela narrativa abstrata da inicial, que se destina ao reconhecimento de obrigação de fazer em face das requeridas; 2) Inexistência de julgamento
extra petita
, pois a interpretação lógico-sistemática da exordial demonstra que a obrigação pretendida abrange todo o período de prestação do serviço público; 3) A previsão legal de responsabilização civil objetiva não torna irrelevante, tampouco desobriga as prestadoras de serviço público de transporte a desenvolver medidas práticas para a prevenção e reparação dos danos causados durante a execução do serviço público. O art. 6º, VI, do CDC é claro em referir que os consumidores possuem o direito a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. 4) Mostra-se válida e legítima a obrigação de contratar seguro prevista em regulamento municipal, como medida de proteção efetiva aos direitos dos consumidores (CDC, arts. 6º, VI e 7º), não configurando onerosidade excessiva às permissionárias.

IV.

Dispositivo e tese
: Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:

"É legítima a obrigação imposta a permissionárias de serviço público de transporte coletivo de contratar seguro de responsabilidade civil para passageiros e terceiros, quando prevista em regulamento do poder concedente, como medida de proteção efetiva aos direitos dos consumidores.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VI e X, 7º e 14; CC, art. 734; CPC, arts. 17, 322, §2º, 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 1.640.944/SP; AgInt no AREsp n. 1.948.549/SP; AgInt no AREsp n. 1.764.231/GO.

Os recursos de apelação cível cumprem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual ambos são conhecidos.

Há parcial coincidência entre as impugnações trazidas nos recursos e as teses preliminares de nulidade da sentença podem aproveitar ambos os apelantes. Admite-se, assim, a análise simultânea das pretensões recursais, aferindo-se a legitimidade das questões específicas abordadas nos apelos.

i.

Perda de objeto da ação e interesse processual.

Pretende-se a declaração de perda de objeto da ação civil pública e a verificação da ausência superveniente do interesse processual utilidade, já que as requeridas não poderiam mais firmar contrato de seguro para vigência em ano pretérito.

O interesse processual que informa o objeto constitui uma das condições da ação (CPC, art. 17) e sua verificação se dá a partir da teoria da asserção. Assim, é partir das afirmações deduzidas nos fundamentos que embasam a inicial que se define a presença ou não das condições da ação.

Colhe-se, a esse respeito, jurisprudência ilustrativa do STJ, nos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial. Precedentes.
2. No caso, na linha do que decidido pelo Tribunal estadual, as alegações formuladas na inicial, no sentido de que a ré seria responsável por fornecer os medicamentos e insumos pleiteados para manutenção do tratamento da demandante, são bastantes, de acordo com a teoria da asserção, para considerar presente o interesse de agir. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.640.944/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1. Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.025.468/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 26/4/2018)

Conforme a teoria da asserção, o interesse processual da parte autora deve vir apresentado abstratamente na exordial, a fim de examinar sumariamente a mera viabilidade de pretensão destinada contra a parte requerida indicada.

No caso dos autos, analisando o conteúdo da inicial, percebo que o apelado formulou causa de pedir e pedidos destinados a compelir as apelantes, na qualidade de permissionárias de serviço de transporte coletivo, a firmar contratos de seguro, em cumprimento a norma regulamentar do órgão municipal fiscalizador. Dessa forma, a interpretação lógico-sistemática dos fatos e fundamentos da petição inicial concebem a viabilidade e idoneidade da tutela judicial em favor do autor.

Assim sendo, pela teoria da asserção, está presente o binômio utilidade-adequação da ação proposta, restando verificadas as condições da ação previstas no art. 17 do CPC, o que impõe a rejeição da alegação de falta de interesse e perda do objeto.

ii.

Nulidade por julgamento
extra petita
e violação do princípio da correlação.

O apelo inquina a sentença de nulidade em razão da violação dos arts. 141 e 492 do CPC, sustentando a ocorrência de violação ao princípio da congruência, posto que o pedido da ação civil pública teria se limitado exclusivamente à contratação de seguro para o ano de 2008.

Considero que,
da interpretação lógico-sistemática da petição inicial
, é possível concluir que a demanda proposta pelo RMP versava substancialmente sobre o cumprimento de obrigação estipulada no art. 30, II, do Regulamento de Serviço de Transporte Coletivo do Município de Belém, normativo que prevê a obrigação específica de as permissionárias do serviço público de transporte coletivo de Belém, durante o período da execução deste serviço, manterem contrato de seguro para eventual responsabilização de danos sofridos por passageiros e terceiros.

De se ver que consta expressamente nos fundamentos jurídicos da petição inicial:

“[...]

Ocorre que as referidas empresas permissionárias, vêm prestando tais serviços coletivos de caráter essencial de forma irregular, em razão de não apresentarem o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil para Passageiros e Terceiros, desrespeitando, portanto, o artigo 30, inciso II do Regulamento de Serviços de Transportes Coletivo do Município de Belém, cuja redação é a seguinte:

(...)

Negar o direito do seguro obrigatório, mais do que desobedecer ao Regulamento do Transporte Coletivo e ferir o Código de Defesa do Consumidor, que considera a segurança ao consumidor como um direito básico, atribuindo ao fornecedor dos serviços noviços, o dever de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme reza os art. 6°, inciso l e o art. 14, é negar um dos principais direitos fundamentais que inauguram a Magna Carta

(...)

Observando os fatos acima narrados, verifica-se tamanha irregularidade praticada pelas empresas de ônibus ora demandadas, que ao desrespeitarem um direito líquido e certo devidamente previsto no artigo 30, inciso II do Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus do Municipio de Belém, deixam universo de consumidores que utilizam diariamente o transporte coletivo totalmente desprotegidas, bem como demais vítimas envolvidas em acidentes causados por tais veículos, sofrendo diversos danos, haja vista o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 17 equiparar a consumidores todas as vítimas do evento.

(...)

A execução dos serviços de transporte delegados pela CTBel às empresas privadas por sua vez, deverão obedecer ao Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo, que dentre outras obrigações, estabelece que os veículos da frota das Empresas Operadoras deverão estar devidamente registrados na CTBel, e deste registro constarão, no mínimo, os seguintes dados, a vigência do Seguro Obrigatório e outras informações afins. No entanto, mostrou-se provado, inclusive por informações fornecidas pela própria CTBel, que as empresas privadas vêm desrespeitando tal dispositivo.

(...)

2. O julgamento procedente da presente Ação Civil Pública, condenando-se a empresa ré na
OBRIGAGAÇÃO DE FAZER
, ou seja, de cumprir o que dispõe o artigo 30, inciso Il do Regulamento de Serviços de Transporte Coletivo do Município de Belém, firmando contrato de seguro obrigatório de responsabilidade civil para passageiros e terceiros, com vigência para o ano de 2008, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser exigida individualmente por cada empresa demandada;

[...]

A leitura contextual orientada por uma interpretação lógico-sistemática da postulação formalizada pelo Ministério Público Estadual na inicial conduz à conclusão de que a demanda visou efetivamente obrigar as requeridas a celebrar os contratos de seguro como condição para o regular exercício do serviço público essencial que lhes foi concedido pelo poder público municipal.

Muito embora no tópico específico dos pedidos da ação a parte autora tenha afirmado a contratação do seguro para vigência no ano de 2008, tal assertiva não define que a obrigação pretendida se limitava apenas ao referido período anual. Repita-se, a interpretação contextualizada das causas de pedir e dos pedidos denota que a obrigação objeto da ação consistia mesmo na regularização do serviço segundo o ato normativo do poder concedente, cuja regra impõe a celebração de seguro como condição para a prestação do serviço de transporte em todo o período da permissão.

Destarte, não se verifica hipótese de julgamento
extra petita
, pois é possível conceber que a exordial visava compelir as permissionárias do serviço de transporte coletivo a contratar o seguro durante todo o período de execução deste serviço público, conforme dispõe o art. 322, §2º, do CPC.

Nesse sentido, cabe também citar jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO E/OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal Federal da 3ª Região, clara e fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe foram submetidas.
3. Nos termos da jurisprudência aqui majoritária, não há falar em julgamento ultra ou extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo (AgInt no REsp 1.903.847/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.948.549/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. ADEQUAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita" (EDcl no REsp 1331100/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 10/8/2016).
2. "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". Tese firmada pela Segunda Seção no REsp. 1.568.244-RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/73. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.080.551/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

Destarte,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença, ante a não ocorrência de violação do princípio da congruência, inexistindo caracterização de julgamento
extra petita
.

iii.

Mérito.

Ambos os apelos visam afastar a obrigação de contratação de seguro para cobertura de danos sofridos por passageiros e terceiros, tendo em vista a responsabilidade civil objetiva decorrente dos arts. 37, §6º da Constituição Federal e 14 do CDC, circunstância que, por si só, seria suficiente para resguardar o eventual dever de indenizar atribuído às permissionárias do serviço público. Ressaltaram que sempre se comprometeram a reparar os danos sofridos pelos consumidores e que a contratação de seguro representaria onerosidade excessiva.

Nesse sentido, a controvérsia dos autos centra-se na possibilidade de compelir as requeridas, na qualidade de permissionárias do serviço de transporte coletivo de Belém, de firmarem contrato de seguro para cobrir os danos causados a passageiros e terceiros, considerando ato normativo de órgão poder público municipal.

De antemão, é válido destacar que, de fato, a teor da norma do art. 37, §6º da Constituição da República e da regra do art. 14, §3º, do CDC, as apelantes, por serem entes privados prestadores de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários e terceiros no curso do fornecimento do serviço.

Ainda regulando o contrato de transporte público, o art. 734 do Código Civil prevê expressamente:
“Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”

Decorre deste dispositivo e do art. 6º, incisos I e X, do CDC, a existência de uma cláusula implícita e essencial no contrato de transporte, qual seja, a necessidade de assegurar a incolumidade dos consumidores, executando o serviço de forma segura e preventiva em relação aos riscos inerentes à própria prestação. A violação desta cláusula faz nascer a responsabilidade civil objetiva da empresas de transporte público.

De todo modo, a previsão legal de responsabilização civil objetiva não torna irrelevante, tampouco desobriga as prestadoras de serviço público a desenvolver medidas práticas para a prevenção e reparação dos danos causados durante a execução do serviço público. O art. 6º, VI, do CDC é claro em referir que os consumidores possuem o direito a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

É justamente aí que se insere a obrigação de contratar cobertura securitária para garantir que eventuais prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais impostos a outrem sejam imediata e eficazmente indenizados.

Com efeito, o Código de Defesa e Proteção do Consumidor adota expressamente a teoria da qualidade, como viés de definição precisa dos dois campos interrelacionados que conferem concreta imperatividade à proteção do consumidor.

Na lição de Antônio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa:

“Como reflexo do desmembramento, em duas esferas, com que idealizamos o direito do consumidor, a teoria da qualidade–nos termos da formulação que propomos–comporta dois aspectos distintos: a proteção do patrimônio do consumidor (com o tratamento dos vícios de qualidade por inadequação)
e
a proteção da saúde do consumidor (com o tratamento dos vícios de qualidade por insegurança)
. Logo, a teoria da qualidade tem um pé na órbita da tutela da incolumidade físico-psíquica do consumidor e outro na tutela de sua incolumidade econômica
.” Grifei

(Manual de direito do consumidor [livro eletrônico].Antonio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa. - 6. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, RB-5.15)

Na hipótese dos autos, a determinação, por meio de ato normativo infralegal, de que as permissionárias do serviço de transporte coletivo estão obrigada a manter cobertura securitária da sua frota, para fazer frente aos direitos de reparação integral dos usuários e terceiros, constitui verdadeiramente uma medida legítima e inteiramente apta a resguardar a incolumidade físico-psíquica destes. A contratação de seguro, por certo, é adequada e idônea a garantir que em caso de danos os consumidores padrão e por equiparação sejam indenizados de maneira direta, eficaz e oportuna, sem a necessidade de ter que recorrer aos órgãos jurisdicionais ou administrativos.

Ademais, o art. 7º do CDC prevê que os direitos e obrigações previstos na lei consumerista não excluem outros direitos que estejam disciplinados em regulamentos expedidos pelas autoridades competentes. Por isso mesmo, a obrigação de contratar o seguro, preconizada no art. 30, II, do Regulamento de Serviço de Transporte Coletivo do Município de Belém.

Em caso semelhante, o STJ reconheceu a legitimidade de ação civil pública para obrigar ao cumprimento de medidas que assegurem o interesse social:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA. TRANSPORTE COLETIVO. VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DOS ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. CARÁTER EXCEPCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando que a concessionária de transporte coletivo seja compelida a contratar, com dispensa de licitação, empresa de vigilância patrimonial que opere com contingente físico e sistema de câmeras de vigilância para prover a segurança dos consumidores nos terminais, plataformas e no interior dos veículos. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada apenas para estender o prazo para concluir a contratação da empresa responsável pela segurança.
II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Sobre a alegada ofensa aos arts. 4°, 6° e 23, todos da Lei n. 8.987/1995; e art. 373 do Código de Processo Civil/2015, o Tribunal de origem adotou fundamento suficiente de que "a omissão da concessionária em realizar atos para inibir a reiterada atuação de criminosos contra os usuários da linha do eixo Anhanguera sob sua gestão exige, no caso, a contratação de vigilância privada." Nesse quadro, decidiu que a conduta da parte recorrente encontra-se sujeita à atuação provocada do Poder Judiciário, para garantir a legalidade da atividade da concessionária do serviço público em questão.
IV - Tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão. Incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF.
V - Ainda que ultrapassado tal óbice, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que, ante a ineficiência ou demora do Poder Público competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais e a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que isso configure afronta à separação de funções ou à reserva do possível ou, ainda, invasão no âmbito da discricionariedade. Nesse sentido: REsp 1.804.607/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe 11/10/2019; AgInt no REsp 1.304.269/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/10/2017.
VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.764.231/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Finalmente, descabe cogitar de manifesta criação de onerosidade excessiva. A um, porque as apelantes não trouxeram aos autos qualquer prova do real impacto econômico da celebração do contrato de risco. Inexiste efetiva demonstração de abalo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão. A dois, é certo que os possíveis custos da contratação de seguro serão incluídos no cálculo das proposições de reajuste ou atualização tarifária do serviço, o que afasta a compreensão de onerosidade excessiva.

iv.

Conclusão

ASSIM
, nos termos da fundamentação exposta,
CONHEÇO dos recursos de APELAÇÃO CÍVEL e LHES NEGO PROVIMENTO
,

a fim de manter integralmente os termos da sentença condenatória, que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação cível pública.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/11/2025